Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. BENS. PESQUISA. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade.
4. Agravo de instrumento desprovido.